Tribunal: CARF
Processo: 11128.009371/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/03/2004
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM). PRODUTO DE NOME COMERCIAL INCROSOFT T-90. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO.
O produto denominado comercialmente de INCROSOFT T-90 utilizado na indústria química para fabricação de detergentes, amaciantes, produtos para tratamento do cabelo e como bactericida, e caracterizado como uma preparação a base de compostos orgânicos, preparação diversa das indústrias químicas, não especificada nem compreendida em outras posições, tem classificação adequada na NCM 3824.90.89, por aplicação das Regras de Interpretação do SH n.os 1 e 6, conforme as descrições das posições, subposições, itens e subitens.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009371/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.447 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
CRODA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/03/2004
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM). PRODUTO DE NOME
COMERCIAL “INCROSOFT T-90”. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO.
O produto denominado comercialmente de INCROSOFT T-90 utilizado na
indústria química para fabricação de detergentes, amaciantes, produtos para
tratamento do cabelo e como bactericida, e caracterizado como uma preparação
a base de compostos orgânicos, preparação diversa das indústrias químicas, não
especificada nem compreendida em outras posições, tem classificação
adequada na NCM 3824.90.89, por aplicação das Regras de Interpretação do
SH n.os 1 e 6, conforme as descrições das posições, subposições, itens e
subitens.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de auto de infração de fls. 04/18 lavrado para
exigência de Imposto sobre Produtos Industrializados, juros de mora, multa de ofício,
e multa por erro na classificação fiscal, totalizando um crédito tributário no valor de
R$24.100,87.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009371/2008-01
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.447 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009371/2008-01

Segundo relato da fiscalização, a importadora registrou a DI n.o 04/0216446-0
em 09/03/2004, submetendo a despacho aduaneiro diversas mercadorias constantes
das adições 01, 02 e 03, das quais foram retiradas amostras para análise pelo
Laboratório da UNICAMP.
A Declaração de Importação encontra-se às fls. 23/26.
Os laudos e as informações técnicas dos produtos encontram-se às fls. 30/50.
São os seguintes produtos analisados e as respectivas conclusões dos laudos:
A) Adição 01 – item 01: descrição da mercadoria: "CATIÔNICOS, NOME
COMERCIAL: INCROSOFT T-90, QUALIDADE: INDUSTRIAL, MATÉRIA
PRIMA PARA A INDUSTRIA QUÍMICA." Classificação na DI: NCM 3402.12.90
Laudo n.o 1153.01 - Não se trata de Outro Agente Orgânico de Superfície
Catiônico. Trata-se de Preparação na forma de Dispersão a base de Mistura de Reação
constituída de Metanossulfato de bis(Alquenilamidoetil) Polioxietileno Metil Amônio
e Álcool Isopropilico, uma Preparação a base de Compostos Orgânicos, Preparação
Diversa das Indústrias Químicas, não especificada nem compreendida em outras
posições.
Reclassificação fiscal: NCM 3824.90.89 (posição mais especifica)
B) Adição 001 - Item 02 e Item 03: descrição da mercadoria: "CATIÔNICOS,
NOME
COMERCIAL:
INCROQUAT
BEHENYL
TMS,
QUALIDADE:
INDUSTRIAL,
MATÉRIA
PRIMA
PARA
A
INDÚSTRIA
QUÍMICA."
Classificação na DI: NCM 3402.12.90
Laudo n.o 1153.02 -: "Não se trata de Outro Agente Orgânico de Superfície
Catianico. Trata-se de Preparação aq base de Metanossulfato de Behentriamanio e
Álcool Graxo, Preparação contendo derivado de Acido Graxo e Álcool Graxo(Gordo),
Preparação Diversa da Indústrias Químicas, não especificada nem compreendida em
outras posições.
Reclassificação fiscal: NCM 3824.90.29 (posição mais especifica)
C)
Adição
001
-
Item
04:
descrição
da
mercadoria:
"NOME
COMERCIAL:INCROQUAT UV-283, QUALIDADE: INDUSTRIAL, MATÉRIA
PRIMA PARA A INDÚSTRIA QUÍMICA." Classificação na DI: NCM 3402.12.90
Laudo n.o 1153.03 -: "Não se trata de Outro Agente Orgânico de Superfície
Catianico. Trata-se de Solução Aquosa de Cloreto de N,N,N-Trimetil-3-[(1-0xo-3-
Fenil-2Propeni1)] - 1 - Propanaminium, um Outro Composto de Função
Carboxiamida." Reclassificação fiscal: NCM 2924.29.99 (posição mais especifica) D)
Adição 002 - Item 01: descrição da mercadoria: "AGENTE ORGÂNICO DE
SUPERFÍCIE NÃO IÔNICO, NOME COMERCIAL: CROTHIX LIQUID,
QUALIDADE INDUSTRIAL, MATÉRIA PRIMA PARA A INDÚSTRIA
QUÍMICA". Classificação na DI: 3402.13.00
Laudo n.o 1153.04 - "Não se trata de Agente Orgânico de Superfície Não Iónico.
Trata-se de Solução Aquosa constituída de uma Mistura de Esteres de Acido Graxa
Etoxilado, um Derivado de Acido Graxo (Gordo) Industrial.".
Reclassificação fiscal: NCM 3824.90.29 (posição mais especifica)
E) Adição 002 - Item 02: descrição da mercadoria: "NOME COMERCIAL:
CROTHIX,
QUALIDADE
INDUSTRIAL,
MATÉRIA
PRIMA
PARA
A
INDÚSTRIA QUÍMICA". Classificação na DI: NCM 3402.13.00
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.447 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009371/2008-01

Laudo n.o 3370.05- "Não se trata de Agente Orgânico de Superfície Não Iónico.
Trata-se de Cera constituída de uma Mistura de Esteres de Acido Graxa Etoxilado, e
uma Outra Cera Artificial.".
Reclassificação fiscal:NCM 3404.90.19 (posição mais especifica)
F) Adição 003: descrição da mercadoria: "OUTROS ESTERES FOSFORICOS,
NOME COMERCIAL: CRODAFOS CES, QUALIDADE INDUSTRIAL, MATÉRIA
PRIMA PARA A INDÚSTRIA QUÍMICA”. Classificação na DI: NCM 3404.90.19.
Classificação na DI: NCM 3404.90.19
Laudo n.o 3370.06: "Não se trata de Outra Cera Artificial. Trata-se de Cera a
base de Mistura de Reação constituída de Fosfato de Estearila, Fosfato de Cetila e
Álcool Ceto-Estearilico, uma Outra Cera Preparada.".
Reclassificação fiscal: NCM 3404.90.29 (posição mais especifica)
A fiscalização, então, aplicando as Regras Gerais de Interpretação do Sistema
Harmonizado 1, 3A e 6, e as notas de capítulo e explicativas, reclassificou as
mercadorias acima, exigindo a diferença de IPI com os acréscimos legais, bem como
da multa prevista no art. 84, I, da Medida Provisória n.o 2.158/2001, por erro de
classificação fiscal.
Intimada da autuação, a interessada apresentou a impugnação de fls. 96/102,
alegando o que segue:
1) Concorda com a reclassificação fiscal relativa à Adição 01, itens 02, 03, 04,
Adição 002 e Adição 03. Informa que procedeu ao pagamento das exigências no prazo
para impugnação.
2) Contesta somente a reclassificação da mercadoria descrita na Adição 01, item
01.
Pela análise do aludido Laudo verifica-se que o produto importado é uma
preparação na forma de Dispersão de 89 a 91% de Metossulfato de Diamidoamina
Graxa Etoxilada (Mistura de Reação constituída de Metanossulfato de bis
(Alquenilamidoetil) Polioxietileno Metil Amônio). Ressaltou, ainda, o aludido laudo
que a mercadoria quando misturada com água na concentração 0,5% à temperatura de
20°C e, em seguida deixada em repouso durante uma hora à mesma temperatura,
produziu emulsão estável que não reduz a tensão da água a 45 dinas/cm ou menos e
sim 50,9 dinas/cm.
Contudo, o Laudo apurou o teor de não voláteis de 87% quando a impugnante
em Laudo efetuado em seu estabelecimento apurou 89,9%, portanto, a aludida
divergência pode indicar que ao ser retirada a amostra não houve correta
homogeneização, o que pode ter interferido na tensão superficial. E mais, o aludido
produto diluído a 0,5% em água destilada foi deixado em repouso durante uma hora a
20° C, originando um liquido translúcido, estável e sem separação de material
insolúvel, com tensão superficial de 42,3 dyn/cm.
Portanto, da simples análise da divergência apurada verifica-se a fragilidade da
autuação.
A posição 3824.90.89, eleita pelo fisco, é efetivamente reservada para os
demais produtos químicos sem posição definida em outras posições.
O produto importado pela Impugnante possui enquadramento adequado na
posição 3402.12.90 que abrange os outros agentes de superfície catiônicos.
Catiônicos nada mais são do que agentes orgânicos de superfícies, os quais, nos
termos da Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, "são compostos de
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.447 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009371/2008-01

composição química não definida que possuem um ou mais grupos funcionais
hidrófilos e hidrófobos, em proporção tal que, misturados com água na concentração
de 0,5% à temperatura de 20° C e, em seguida, deixados em repouso durante uma hora
à mesma temperatura, produzem líquido transparente ou translúcido ou uma emulsão
estável, sem separação de substâncias insolúveis."
As Notas Explicativas ainda esclarecem que "na acepção da posição 34.02, os
agentes orgânicos de superfície são produtos que quando misturados com água em
uma concentração de 0,5% a 20°C, e deixados em repouso durante uma hora à mesma
temperatura: a) originam um liquido transparente ou translúcido ou uma emulsão
estável sem separação da matéria insolúvel; e b) reduzem a tensão superficial da água
em 4,5 x102 N/m (45dyn/cm), ou menos."
Diante destas constatações, aplicando-se a Regra 3 b), conclui-se que está
correta a classificação adotada pela impugnante, devendo ser cancelado lançamento de
IPI correspondente a reclassificação deste produto.
3) Requer a realização de nova perícia, indicando assistente técnico e quesitos
às fls. 103, tendo em vista a divergência encontrada entre o laudo utilizado pela
fiscalização e o elaborado pela impugnante que junta às fls. 113/114.
Ato contínuo, a DRJ – FLORIANÓPOLIS (SC) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte como improcedente, por considerar a classificação adotada pela
Fiscalização correta, mantendo integralmente o lançamento fiscal.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata a lide da correta classificação fiscal do produto descrito como
"CATIÔNICOS, NOME COMERCIAL: INCROSOFT T-90, QUALIDADE: INDUSTRIAL,
MATÉRIA PRIMA PARA A INDUSTRIA QUÍMICA.", importado pela Recorrente sob a NCM
3402.12.90, enquanto a Fiscalização entendeu que deve ser na NCM 3824.90.89 (posição mais
especifica). A reclassificação operada teve como conseqüência a cobrança de diferença de IPI
incidente sobre as importações, multa de ofício e encargos, bem como multa por erro na classificação
fiscal, totalizando um crédito tributário no valor de R$24.100,87.
Inicialmente, a Recorrente alega que indicou os elementos conflitantes da
classificação fiscal utilizada pela Fiscalização, bem com informa que anexou laudo técnico cuja
a conclusão se deu de forma divergente da obtida pela UNICAMP (laudo oficial), o que por si só
já ensejaria a necessidade de perícia técnica em respeito ao princípio da verdade material que
regem os atos administrativos.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.447 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009371/2008-01

Aduz ainda, que os Julgadores da instância a quo, ao negarem a realização de
nova perícia, incorreram no cerceamento do direito de defesa da Empresa, pois o devido
processo legal, mesmo no âmbito do direito administrativo, comporta o direito à ampla defesa,
incluso nessa todas as formas de prova em direito admitidas.
Sem razão a Recorrente.
Constata-se que o Julgador indeferiu o pedido de nova perícia porque entendeu
que os laudos trazidos pela Recorrente não foram capazes de contradizer as conclusões contidas
no laudo oficial da FUMCAMP, não incorrendo, por isso, na situação prevista na parte final do
caput do art.30, do Decreto no70.235/72, in verbis:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses
laudos ou pareceres.
(negrito nosso)
Assim, na valoração das provas contidas nos autos, o Julgador entendeu que o
laudo da FUMCAMP trazido pela Fiscalização deve ser aceito em seus aspectos técnicos para o
convencimento do Julgador, em contrapartida, a prova trazida pela Impugnante (Laudo e-fls.113
e 114) não conseguiu convencer quanto a invalidade dos dados técnicos apontados pela
FUMCAMP, vez que o laudo da Empresa não foi elaborado por instituição reconhecida, mas sim
pela própria Recorrente, e sequer consta o nome do profissional que realizou a análise. Além
disso, as amostras foram obtidas de produtos do estoque da Empresa, e não sobre amostras da
importação.
Não padece, assim, a decisão de qualquer vício que possa ensejar a sua nulidade.
Passando-se ao mérito, como antes afirmado, o presente processo administrativo
tem como cerne da questão a classificação fiscal do produto importado INCROSOFT T-90.
Abaixo as descrições das NCMs envolvidas:
Classificação Fiscal do Contribuinte
34.02
Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões);
preparações tensoativas, preparações para lavagem
(incluindo as preparações auxiliares para lavagem) e
preparações para limpeza, mesmo que contenham
sabão, exceto as da posição 34.01.
3402.1
- Agentes
orgânicos
de
superfície,
mesmo
acondicionados para venda a retalho:
3402.12
-- Catiônicos
3402.12.90
Outros

Classificação Fiscal da Fiscalização
38.24
Aglutinantes preparados para moldes ou para
núcleos de fundição; produtos químicos e preparações das indústrias
químicas ou
das
indústrias conexas (incluindo os constituídos por
misturas de produtos naturais), não especificados
nem compreendidos noutras posições.
3824.90
- Outros
3824.90.8
Produtos e preparações à base de compostos
orgânicos, não especificados nem compreendidos
noutras posições
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.447 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009371/2008-01

3824.90.89
Outros
No que concerne à classificação fiscal, como se sabe, a Regra Geral n° 1 do
Sistema Harmonizado-SH estabelece que para classificação de uma mercadoria deve-se observar
os textos das posições e das Notas de seção ou de capítulo.
A Recorrente defende que os produtos importados foram adequadamente
classificados em 3402.12.90, pois a posição 3402 é destinada, especificamente, aos agentes de
superfície; preparações tensoativas, preparações para lavagem e preparações para limpeza. E na
descrição constante da Declaração de Importação o produto INCROSOFT T-90 foi descrito
como uma espécie de agente orgânico de superfície catiônico.
Não prospera a alegação da Recorrente.
Pois bem, conforme consta nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, os
compostos orgânicos de superfície “são compostos de composição química não definida que
possuem um ou mais grupos funcionais hidrófilos e hidrófobos, em proporção tal que,
misturados com água na concentração de 0,5% à temperatura de 20o C e, em seguida, deixados
em repouso durante uma hora à mesma temperatura, produzem líquido transparente ou
translúcido ou uma emulsão estável, sem separação de substâncias insolúveis.” As Notas
Explicativas ainda esclarecem que “na acepção da posição 34.02, os agentes orgânicos de
superfície são produtos que quando misturados com água em uma concentração de 0,5% a 20oC,
e deixados em repouso durante uma hora à mesma temperatura: a) originam um líquido
transparente ou translúcido ou uma emulsão estável sem separação da matéria insolúvel; e b)
reduzem a tensão superficial da água em 4,5 x102 N/m (45dyn/cm), ou menos.”
Ocorre que a reclassificação fiscal operada pela Autoridade Fiscal foi fundada em
laudo oficial emitido pela FUMCAMP (Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP) com base
em amostras do produto INCROSOFT T-90, retiradas dos lotes importados por meio da DI
no04/0216446-0. O laudo foi enfático ao afirmar que o produto não se tratava de Outro Agente
Orgânico de Superfície Catiônico, como declarado pela empresa, mas sim de uma Preparação na
forma de Dispersão a base de Mistura de Ração constituída de Metanossulfato de
bis(Alquenilamidoetil) Polioxietileno Metil Amônio e Álcool Isopropílico, uma Preparação a
base de Compostos Orgânicos, Preparação Diversa das Indústrias Químicas, não especificada
nem compreendida em outras posições. Abaixo transcrevem-se as conclusões do laudo a respeito
do produto analisado:
Laudo no 15301, do Laboratório FUMCAMP (Fundação de Desenvolvimento da
UNICAMP), e-fls.30 e 31:
CONCLUSÃO:
Trata-se de Preparação na forma de Dispersão à base de Mistura de Reação
constituída de Metanossulfato de bis (Alquenilamidoetil) Polioxietileno Metil
Amônio e Álcool Isopropílico.
RESPOSTAS AOS QUESITOS:
1.Não se trata de Outro Agente Orgânico de Superfície Catiônico.
Trata-se de Preparação na forma de Dispersão à base de Mistura de Reação constituída
de Metanossulfato de bis (Alquenilanzidoetil) Polioxietileno Metil Amônio e Álcool
Isopropílico, uma Preparação à base de Compostos Orgânicos, Preparação Diversa das
Indústrias Químicas, não especificada nem compreendida em outras posições.
2. Trata-se de Preparação.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.447 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009371/2008-01

3.De acordo com as Referencias Bibliográficas, mercadorias dessa natureza são
utilizadas na fabricação de detergentes, amaciantes, produtos para tratamento do cabelo
e como bactericida.
4.De acordo coin Literatura Técnica Especifica (cópia anexa), a mercadoria de
denominação comercial INCROSOFT T-90 trata-se de uma Preparação na forma de
Dispersão de 89 a 91% de Metossulfato de Diamidoamina Graxa Etoxilada (Mistura de
Reação constituída de Metanossulfato de bis (Alquenilamidoetil) Polioxietileno Metil
Amónio).
Ressaltamos que a mercadoria, quando misturada com Água na concentração de
0.5% a temperatura de 20°C e, em seguida deixada em repouso durante uma hora
a mesma temperatura, produz emulsão estável que não reduz a tensão da Água a
45 dines/cm ou menos (50.9 dinas/cm).
Informamos que foram coletadas amostras de todas as mercadorias discriminadas no
Pedido de Exame.
Este laudo é a Parte 01 de 06 Partes.
(negritos nossos)
Ademais, conforme consignado no laudo oficial, o produto, quando misturada
com Água na concentração de 0.5% a temperatura de 20°C e, em seguida deixado em repouso
durante uma hora a mesma temperatura, produz emulsão estável que não reduz a tensão da Água
a 45 dinas/cm ou menos (50.9 dinas/cm). Tal característica desse produto afasta a possibilidade
se enquadrar como os agentes orgânicos de superfície visto que nesse tipo de teste exige-se que a
tensão superficial na água seja de 45 dinas/cm ou menos, conforme dispõe a nota explicativa da
posição 3402.
A conclusão a que se chega é que o laudo da FUMCAMP, que goza de presunção
de procedência quanto a seus aspectos técnicos, nos termos do art. 30 do Decreto n.o 70.235/72
(com alterações), deve prevalecer para fins da classificação fiscal, até porque o laudo juntado
pela Recorrente, vale repetir, não foi elaborado por instituição reconhecida, mas sim pela própria
Recorrente, e sequer consta o nome do profissional que realizou a análise. Além disso, as
amostras foram obtidas de produtos do estoque da Empresa, e não sobre amostras da importação.
Dessa forma, entendo que o laudo juntado pela Recorrente não é hábil para
contradizer as conclusões do laudo oficial que atesta que o produto INCROSOFT T-90 não se
trata de Outro Agente Orgânico de Superfície Catiônico, como declarado pela empresa, mas sim
de uma Preparação na forma de Dispersão a base de Mistura de Ração constituída de
Metanossulfato de bis (Alquenilamidoetil) Polioxietileno Metil Amônio e Álcool Isopropílico,
uma Preparação a base de Compostos Orgânicos, Preparação Diversa das Indústrias Químicas,
não especificada nem compreendida em outras posições. E pela nota 3 do capítulo 34 e o laudo
oficial, não se tratando de um agente orgânico de superfície, não pode o produto INCROSOFT
T-90 ser classificado nessa posição.
Por sua vez, em vista do laudo atestar que o produto tem utilização na indústria
química para fabricação de detergentes, amaciantes, produtos para tratamento do cabelo e como
bactericida, além da sua composição química atestada, que corresponde a uma preparação a base
de compostos orgânicos, preparação diversa das indústrias químicas, não especificada nem
compreendida em outras posições, por aplicação das Regras de Interpretação do SH n.os 1 e 6, o
produto INCROSOFT T-90 é adequadamente classificado na NCM 3824.90.89 pela
Fiscalização, conforme as descrições das posições, subposições, itens e subitens, a seguir
transcritas:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.447 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009371/2008-01

38.24-Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos
químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas
(incluindo os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados
nem compreendidos noutras posições.
3824.10.00--Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição
3824.30.00--Carbonetos metálicos não aglomerados, misturados entre si ou com
aglutinantes metálicos
3824.40.00--Aditivos preparados para cimentos, argamassas ou concretos
3824.50.00--Argamassas e concretos, não refratários
3824.60.00--Sorbitol, exceto o da subposição 2905.44
3824.7--Misturas que contenham derivados halogenados do metano, do etano ou do
propano:
(...)
3824.8--Misturas e preparações que contenham oxirano (óxido de etileno),
polibromobifenilas (PBB), policlorobifenilas (PCB), policloroterfenilas (PCT) ou
fosfato de tris(2,3-dibromopropila):
(...)
3824.90--Outros
3824.90.1-Produtos intermediários da fabricação de antibióticos ou de vitaminas ou de
outros produtos da posição 29.36
(...)
3824.90.2-Derivados de ácidos graxos industriais; misturas e preparações contendo
álcoois graxos ou ácidos carboxílicos ou derivados destes produtos
(...)
3824.90.3-Misturas e preparações para borracha ou plásticos e outras misturas e
preparações para endurecer resinas sintéticas, colas, pinturas ou usos similares
(...)
3824.90.4-Misturas e preparações desincrustantes, anticorrosivas ou antioxidantes;
fluidos para a transferência de calor
(...)
3824.90.5-Polietilenoglicóis e suas misturas; polipropilenoglicóis e suas misturas;
misturas e preparações contendo ésteres de ácidos inorgânicos e seus derivados
(...)
3824.90.7-Produtos e preparações à base de elementos químicos ou de seus compostos
inorgânicos, não especificados nem compreendidos noutras posições
(...)
3824.90.8-Produtos e preparações à base de compostos orgânicos, não
especificados nem compreendidos noutras posições
3824.90.81-Preparações à base de anidrido poliisobutenilsuccínico, em óleo mineral
3824.90.82-Halquinol; tetraclorohidroxiglicina de alumínio e zircônio
3824.90.83-Triisocianato de tiofosfato de fenila ou de trifenilmetano, em solução de
cloreto de metileno ou de acetato de etila; preparações à base de
tetraacetiletilenodiamina (TAED), em grânulos
3824.90.85-Metilato de sódio em metanol
3824.90.86-Maneb; mancozeb; cloreto de benzalcônio
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.447 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009371/2008-01

3824.90.87-Dispersão aquosa de microcápsulas de poliuretano ou de melamina-
formaldeído contendo um precursor de corante em solventes orgânicos
3824.90.88-Misturas
constituídas
essencialmente
pelos
compostos
seguintes:
alquilfosfonofluoridatos de O-alquila (de até C10, incluindo os cicloalquilas), N,N-
dialquilfosforoamidocianidatos de O-alquila (de até C10, incluindo os cicloalquilas),
hidrogênio alquilfosfonotioatos de [S-2-(dialquilamino)etila], seus ésteres de O-alquila
(de até C10, incluindo os cicloalquilas) ou seus sais alquilados ou protonados,
difluoretos de alquilfosfonila, hidrogênio alquilfosfonitos de [O-2-(dialquilamino)etila],
seus ésteres de O-alquila (de até C10, incluindo os cicloalquilas) ou seus sais alquilados
ou
protonados,
dialogenetos
de
N,N-dialquilfosforoamídicos,
N,N-
dialquilfosforoamidatos de dialquila, N,N-dialquil-2-cloroetilaminas ou seus sais
protonados,
N,N-dialquil-2-aminoetanóis
ou
seus
sais
protonados,
N,N-
dialquilaminoetano-2-tióis ou seus sais protonados ou por compostos que contenham
um átomo de fósforo unido a um grupo alquila, sem outros átomos de carbono, (grupos
alquila de C1 a C3, exceto nos casos expressamente indicados)
3824.90.89-Outros
(negritos nossos)
Por fim, com relação ao pedido de realização de diligência/perícia solicitada pela
Recorrente, conforme já demonstrado anteriormente, restou comprovado nos autos que o laudo
da FUMCAMP, que goza de presunção de procedência quanto a seus aspectos técnicos, nos
termos do art. 30 do Decreto n.o 70.235/72 (com alterações), deve prevalecer para fins da
classificação fiscal, visto que a Recorrente não demonstrou qualquer prova hábil capaz de
contradizê-lo.
Assim, mostra-se desnecessária a realização da diligência/perícia solicitada, posto
que já constam nos autos todos os elementos suficientes para se decidir a respeito da questão de
mérito da classificação fiscal do produto INCROSOFT T-90.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Conselheiro Relator

Fl. 181
DF CARF MF
Original